Tribunal: TJDFT
Processo: 0744604-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0744604-96.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 213443589 dos autos originários n. 0703748-87.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, porque “Os rendimentos da parte autora, indicados no ID 204728236, são muito superiores à média nacional, não havendo que se falar em hipossuficiência financeira”. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Salienta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, na forma do art. 99, §3o, do CPC. Pontua que está superendividado, com dívidas que comprometem 196,05% de sua renda. Afirma que percebe renda líquida mensal de R$ 19.920,41, mas paga empréstimos, consignados e com débito em conta, que correspondem ao valor mensal de R$ 39.053,96. Alega que “o saldo do salário do agravante, frente às suas dívidas bancárias, é inferior aos gastos que tem com suas despesas mensais básicas, isto é, não é suficiente para prover seu mínimo existencial, pois suas necessidades básicas não conseguem ser garantidas com o saldo de seus proventos”. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com o contracheque anexado, o agravante é especialista em políticas públicas e gestão governamental e aufere renda bruta superior a R$ 30.000,00 (id. 204728236 na origem). Embora incidam diretamente em folha descontos mensais para pagamento de diversos empréstimos, o contracheque de junho de 2024 (id. 204728236 na origem) dá conta de que o agravante recebeu líquido R$ 9.991,28, quantia ainda muito superior à renda média mensal do brasileiro. Malgrado a parte afirme possuir empréstimos não consignados, não trouxe aos autos aludidos contratos, tampouco extratos bancários, a fim de demonstrar que sua conta bancária está comprometida. Também não foi acostada declaração de imposto de renda para confirmar que o agravante não possui outra renda. Sobressai registrar que o boleto do plano de saúde apresentado está em nome de “Faria e Decnop Consultoria” (id. 185442940 – p. 28 na origem), o que indica que o agravante pode auferir outra receita não informada nos autos. Assim, embora evidente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator